Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001008-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 031.811.151-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE
– 1. ALARDEADA NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA
EX OFFICIO
– INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE AUTORIZATIVA DO ART. 310, INC. II DO CPP
– 2. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO DIVORCIADA DO CASO CONCRETO – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – GRAVIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA AQUELA ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL - VIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
.

1.

A vedação de decreto de prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II do CPP, que permite ao julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
Códex
, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido.

2.

Na hipótese versada, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, porquanto a decisão combatida embasa-se tão somente em fundamentações genéricas e abstratas, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva, sem, contudo, correlaciona-los às peculiaridades do caso concreto.

3.

Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP), a qual deverá condicionar-se, todavia, ao cumprimento das medidas acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), porquanto, embora não seja possível desconsiderar a gravidade da conduta, esta não extrapola aquela abstratamente prevista no tipo penal, a indicar a suficiência de sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições menos severas que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

3. Ordem concedida, com a determinação de providências ao juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,

que lhe decretou a prisão preventiva
nos autos n.o 190-58.2020.8.11.0008, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, §1o do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, alega o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
15/01/2020
e teve seu recolhimento convolado de ofício em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia.

A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta que a
decretação
ex officio
da prisão preventiva
, ou seja, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, e sem que a defesa se manifeste a respeito,
fere de morte o sistema acusatório
recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que
“o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”
.

Ainda sob o viés da nulidade do decreto de prisão, assevera ser
inidônea a fundamentação lançada pelo juízo dito coator
, porquanto não indica elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema e
revelar, de maneira contundente, o
periculum libertatis
, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados; tecer considerações genéricas aplicáveis à qualquer outro caso; e a narrar superficialmente os elementos de informação colhidos, sem nem se atentar para a inocorrência de uma confissão citada e, claramente, ocorrida em outro processo; a refletir indevida antecipação de pena e em evidente afronta à novel regra do art. 315, §2o, III, do CPP, também incluída pela Lei n.o 13.964/2019.

Forte em tais argumentos, e ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares, requer o i. Defensor Público a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que possa
“aguardar o desfecho do processo em liberdade”
, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, caso necessário, as providências acautelatórias diversas do cárcere insculpidas no art. 319 do CPP.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.

Instrui o
writ
com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 31457474 e ID 31457485.

A
liminar
vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 32009491).

As informações foram devidamente prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora
,
por meio do documento registrado sob o ID 32823068

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(ID 33734490).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art.
155, §1o do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, porquanto na madrugada do dia
15/01/2020
, em coautoria com o adolescente
Lucas Eduardo da Silva
, teria furtado diversas peças de roupas do estabelecimento comercial
Vitória Confecções
, de propriedade do senhor
Altamir Pinheiro dos Santos
, localizado na cidade e comarca de Barra do Bugres.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, tendo o d. magistrado singular justificado a imprescindibilidade da medida constritiva para salvaguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

A título de contextualização, transcrevo o decreto constrito objurgado,
in verbis:

““Vistos etc. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso e, flagrante delito, em decorrência da prática de furto. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304.

Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do boletim de ocorrência encartado aos autos e depoimentos das testemunhas. Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155, § 1° do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito mediante a prática de mais de uma ação. Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha Benedito Ferreira Campos, Policial Militar, declarou, em suma, perante a autoridade policial, que foram acionados para comparecer no local dos fatos, que segundo informações havia duas pessoas praticando furto em uma loja de roupas, momento em que ao se deslocarem ao local supramencionado observaram um suspeito que transitava rapidamente pela Avenida Rio Branco em uma bicicleta de cor vermelha, que estava com 03 (três) mochilas cheias de roupa novas e com etiquetas o qual relatou que seria um dos autores do furto. Após, tais informações, em diligências, a autoridade policial, obteve êxito em localizar o segundo suspeito na Rua Tapajós, em um local conhecido por Boca do Penca, em posse de mais 03 (três) mochilas contendo varias peças de roupas e que estava em posse de uma arma branca. Transcrevo trechos externados no ato, vejamos: “QUE FOMOS ACIONADOS PARA COMPARECER NO LOCAL ACIMA CITADO QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES HAVIA DUAS PESSOAS PRATICANDO FURTO EM UMA LOJA DE ROUPAS. IMEDIATAMENTE SEGUIMOS PARA O LOCAL E NOS DEPARAMOS COM UM SUSPEITO QUE TRANSITAVA RAPIDAMENTE PELA AVENIDA RIO BRANCO EM UMA BICICLETA DE COR VERMELHA SEM GARUPA, QUE ESTAVA COM 03 MOCHILAS CHEIAS DE ROUPAS NOVAS E COM ETIQUETAS O QUAL RELATOU QUE SERIA UM DOS AUTORES DO FURTO E QUE É MENOR DE IDADE(15 ANOS). EM SEGUIDA SEGUIMOS PARA O LOCAL DO FURTO ONDE SE ENCONTRAVA O PROPRIETÁRIO QUE RELATOU O SEGUINTE FATO: QUE FORA INFORMADO POR UM AMIGO QUE PASSAVA EM FRENTE SUA LOJA E VISUALIZOU DUAS PESSOAS DENTRO DA LOJA PRATICANDO O FURTO DE ROUPAS E QUE UM ESTARIA DE CAMISETA PRETA E OUTRO DE CAMISETA CLARA E QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA FACA. CONSTATAMOS QUE OS SUSPEITOS DANIFICARAM AS FECHADURAS DA PORTA PARA ARROMBAR E ADENTRAR NA LOJA, QUE EM POSSE DAS DEMAIS INFORMAÇÕES SAÍMOS EM DILIGÊNCIAS E OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O SEGUNDO SUSPEITO NA RUA TAPAJÓS EM UM LOCAL CONHECIDO POR BOCA DO PENCA, EM POSSE DE MAIS 03 MOCHILAS CONTENDO VARIAS PEÇAS DE ROUPAS E QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA ARMA BRANCA "FACA TIPO PEIXEIRA DE CABO PRETO" E UM CELULAR SANSUNG COM A TELA QUEBRADA O QUAL NÃO SOUBE EXPLICAR A PROCEDÊNCIA E INVESTIU CONTRA A GUARNIÇÃO TENTANDO CONTRA A INTEGRIDADE FISICA DOS POLICIAIS SENDO NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA CONTER A INJUSTA AGRESSÃO E IMOBILIZAR O SUSPEITO QUE SE ENCONTRAVA MUITO ALTERADO. QUE OS SUSPEITOS NÃO PORTAVAM DOCUMENTOS PESSOAIS. QUE NO MOMENTO EM QUE ERA CONFECCIONADO O BOLETIM DE OCORRENCIA O SUSPEITO WASHINGTON RODRIGO CAMPOS FIGUEIREDO COMEÇOU A DESACATAR A GU/PM PROFERINDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO (VAI TOMAR NO C...; FILHOS DA PUTA E POLICIAIS DE MERDA) E FAZER AS SEGUINTES AMEAÇAS, "VOCÊS SÓ SÃO HOMENS FARDADOS, FICA ESPERTO QUE ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM". Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem anote-se que a vítima foi devidamente informada para comparecer a d. autoridade policial, a qual reconheceu os objetos apreendidos conforme termo de reconhecimento às fl. 12. Ademais, a presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática do delito. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação”. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”. Pelo exposto, entendo que a liberdade dos conduzidso colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal.
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Washington Rodrigo de Campos Figueiredo, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.”
[ID 31457485] – destaquei.

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da alardeada nulidade da prisão decretada
ex officio
.

Logo de início, destaco que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.o 13.964/2019, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput

do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Desta feita, tem-se que
a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP
, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento no sentido de que “
nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP
” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Em sendo assim, tem-se por superada eventual ilegalidade contida no decreto de prisão preventiva proferido quando homologado o auto flagrancial, ainda que sem prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do i. representante do
parquet
,
porquanto realizada em conformidade com o que dispõe o art. 310, inc. II, do CPP
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto à alardeada carência de fundamentação idônea do decreto segregatício,
razão assiste ao impetrante
. Explico.

Como é cediço
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis,
os quais devem ainda ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese versada, ao converter o auto flagrancial em prisão preventiva (art. 310, inc. II, CPP), verifico que o d. magistrado frisou em suas razões de decidir que o acusado está sendo investigado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 155, §1o do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e da própria situação de flagrância, visto que o increpado foi surpreendido em posse da
res furtivae
, a revelar a presença de indícios bastantes de autoria delitiva e do efetivo cometimento dos crimes que lhe estão sendo imputados.

Todavia, não é despiciendo que ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
o d. magistrado da instância singela não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre sustentáculos genéricos e desprovidos de fundamentação empírica, sendo, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão seria imperativa como meio de mitigar o risco à ordem pública, não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona tais requisitos legais
, todavia, não os concatena com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade.

E, como se sabe, a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, tampouco constitui fundamentação válida para o decreto de prisão.

Sobre o assunto, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO JULGANDO PREJUDICADA A ORDEM. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. (...)

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia, estando essa amparada, tão somente, na gravidade abstrata do delito. Como é cediço, a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a custódia cautelar.

4. Não obstante seja legítima a preocupação com o alastramento do tráfico de drogas na sociedade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos.

5. No caso, constata-se que a quantidade de droga apreendida, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 11,82g (onze gramas e oitenta e dois centigramas), não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente. Ademais, em nenhum momento há a indicação de que os antecedentes do Acusado seriam desfavoráveis. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, em conformidade com o parecer ministerial, confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente, a demonstrar sua necessidade, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.”

(HC 528.855/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019) – destaquei.

Deste modo,
não se verificando

elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença do risco à ordem pública deduzido pela autoridade reputada

coatora
, trata-se de hipótese de nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP), impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Fosse pouco, a prova amealhada ao processo demonstra que
não houve maior agressividade por parte do agente no cometimento do delito patrimonial
, pois, conforme consta na decisão combatida, conquanto este tenha sido flagrado em posse de uma arma branca, não há indícios de que o paciente tenha, de fato, utilizado tal artefato para consumar a prática delitiva, tendo se limitado a subtrair os bens móveis e foragir do
locus delicti
, de modo que a gravidade da conduta ilícita praticada não supera aquela já prevista abstratamente no tipo penal, não servindo como argumento apto a sustentar a medida extrema.

Em sendo assim, não encontro empecilhos para conceder ao paciente a
liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais
, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, será muito mais benéfico à sociedade do que mantê-lo preso, uma vez que corre o risco de sair do cárcere com sua personalidade deturpada.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do increpado

às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que diante da característica
rebus sic stantibus
da prisão preventiva,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição de sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO
, para
SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, do CPP)
, a
serem fixadas pelo d. juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT
, que por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso aos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se COM URGÊNCIA a autoridade tida por coatora, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado, bem como para que
expeça
, se por outro motivo não estiver preso o paciente, o competente
alvará de soltura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020